Tribunal: TJDFT
Processo: 0000618-74.2017.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E PERSEGUIÇÃO. REVOGAÇÃO. LEI NOVA. INCIDÊNCIA RETROATIVA. CASO CONCRETO.
1. Apesar da revogação do art. 65 da LCP, é possível que a conduta seja enquadrada no novo art. 147-A do CP. Isso porque, um dos núcleos no novo artigo é a perturbação à tranquilidade, de modo a incidir o princípio da continuidade típico-normativa.
2. Na hipótese dos autos, não se verifica a denominada continuidade típico-normativa, na medida em que o acusado, com uma única conduta teria perturbado a tranquilidade de sua ex-esposa, ao persegui-la até a residência dela e lá chegando buzinar.
3. Não sendo o caso de adequação ao art. 147-A do CP, deve ser reconhecida a ocorrência de abolitio criminis.
4. Apelação provida.